Tribunal: TJMT
Processo: 1030952-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030952-88.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Citação, Suspensão do Processo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARILDA MARIA VENTURA MARTINS - CPF: 405.123.631-53 (AUTOR), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (REU), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (REU), EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 200.831.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT E DA RESOLUÇÃO Nº 354/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO OU IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO CITANDO. CITAÇÃO INEFICAZ.

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença proferida com base em citação eletrônica realizada por meio eletrônico, sem observância das exigências normativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por meio eletrônico quando ausentes os requisitos previstos na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 e na Resolução CNJ nº 354/2020, notadamente a ausência de chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial e registro da ciência inequívoca do ato.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos encontra respaldo no art. 246, V, do CPC e, no âmbito do TJMT foi regulamentada pela Portaria Conjunta nº 412/2021, que condiciona a validade do ato ao cumprimento de requisitos específicos, dentre os quais se destacam a realização de chamada de vídeo e a identificação do citando mediante a exibição de documento oficial com fotografia.

4. 4. A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça que não faz referência à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante documento oficial com foto, ao envio dos documentos que acompanham a diligência, nem à captura de tela ou registro fotográfico que comprove a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca quanto ao conteúdo da citação, não atende aos requisitos formais para a validade da citação eletrônica previstos na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 e na Resolução CNJ nº 354/2020.

5. A consequência direta da citação inválida, no caso concreto, foi a revelia do réu, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito, evidenciando o prejuízo processual decorrente da irregularidade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente.

Tese firmada
:

"1. A citação realizada por WhatsApp sem observância das formalidades previstas na Resolução CNJ nº 354/2020 e na Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021 é nula por violação a normas jurídicas processuais. 2. A inobservância desses requisitos compromete a regularidade do processo e autoriza a rescisão da sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 239 e 246, V; Portaria Conjunta TJMT nº 412/2021, art. 2º; Resolução CNJ nº 354/2020, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AR 1014321-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.09.2025, DJE 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por MARILDA MARIA VENTURA MARTINS contra SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com indicação do Espólio de EDSON MARTINS DOS SANTOS como terceiro interessado, visando desconstituir a sentença proferida na ação de “
rescisao contratual c/c reintegracao de posse c/c perdas e danos c/c antecipação de tutela
” (processo:1002251-94.2016.8.11.0045), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a demanda para rescindir contrato de promessa de compra e venda referente ao lote 009, quadra 027, do Residencial Jardim Amazônia II, determinando a reintegração de posse em favor das rés e a condenação em honorários advocatícios (cf. id. nº 165094217 – autos de origem).

A autora, viúva do falecido réu da ação originária, afirma possuir legitimidade ativa como sucessora universal e coproprietária do imóvel objeto da demanda. Requer, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça, instruindo a petição com declaração de hipossuficiência, extratos bancários, comprovantes previdenciários e outros documentos que demonstrariam sua incapacidade financeira, pleiteando, em consequência, a dispensa do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

No mérito, sustenta nulidade absoluta da sentença rescindenda, por violação manifesta a normas jurídicas (art. 966, V, do CPC) e por erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Aponta, inicialmente, a inexistência de citação válida de seu esposo, pois a suposta citação realizada por aplicativo de mensagens WhatsApp não teria observado as exigências legais e administrativas (CPC, arts. 239, 242 e 246, §4º; Portaria-Conjunta TJMT nº 412/2021; Resolução CNJ nº 354/2020), faltando comprovação inequívoca da ciência do réu. Argumenta, ainda, que a audiência de mediação foi realizada apenas seis dias após a referida citação, em afronta ao prazo mínimo de vinte dias úteis previsto no art. 334 do CPC.

Defende, também, que a sentença foi proferida após o falecimento do réu, em 14/05/2024, sem suspensão do processo nem substituição processual da parte falecida, em violação aos arts. 110 e 313, I, do CPC. Ressalta que, mesmo após sua habilitação como viúva e herdeira, e a oposição de embargos de declaração apontando essas nulidades, a decisão foi mantida, com trânsito em julgado.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em erro de fato ao considerar válida a citação e a revelia, quando inexistentes, circunstâncias que influenciaram diretamente no resultado da demanda.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 969 do CPC, para suspender os efeitos da sentença rescindenda, notadamente a ordem de desocupação e reintegração de posse, assegurando sua permanência no imóvel até julgamento final.

Pede, ainda, a procedência da presente ação para rescindir a sentença proferida no processo originário, com o consequente retorno dos autos à fase processual adequada para nova citação válida da parte legitimada (cf. id. n° 312891380).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, cf. id. n° 315812389.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação (cf. id. n° 325170360), arguindo preliminarmente: (a) inadequação da via eleita; (b) preclusão temporal e consumativa das alegações da autora; (c) ônus da prova mais gravoso na rescisória; (d) natureza protelatória da ação; e (e) indeferimento da gratuidade da justiça. No mérito, defenderam a regularidade da citação e a ausência de prejuízo, sustentando que o réu estava vivo durante todo o prazo para apresentação de defesa, tendo optado por não se manifestar.

A autora apresentou impugnação à contestação (cf. id. n° 332557894), rebatendo as preliminares e reiterando os argumentos da inicial.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (cf. id. n° 340669398), opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela procedência da ação rescisória, reconhecendo a nulidade da citação por WhatsApp realizada em desconformidade com as normas regulamentadoras.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central da presente ação rescisória consiste em verificar se a sentença proferida nos autos do processo nº 1002251-94.2016.8.11.0045 padece de nulidade por violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC) e/ou erro de fato (art. 966, VIII, CPC), em razão de suposta irregularidade na citação por WhatsApp e pela prolação de sentença após o falecimento do réu, sem a devida suspensão do processo e substituição processual.

O pedido inicial merece prosperar.

Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pelas rés, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois a autora fundamenta seu pedido rescisório em hipóteses expressamente previstas no art. 966 do CPC, quais sejam, violação manifesta a norma jurídica (inciso V) e erro de fato (inciso VIII), não se tratando de mera rediscussão da matéria decidida.

Também não merece acolhimento a alegação de preclusão temporal ou consumativa, pois os vícios apontados pela autora, notadamente a nulidade da citação, consubstanciam matéria de ordem pública e caracterizam o denominado vício transrescisório, o qual, segundo a doutrina e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, pode ser suscitado a qualquer tempo. Ademais, a inexistência de debate prévio dessa matéria nos autos de origem afasta, por si só, a incidência da preclusão consumativa.

No que tange à gratuidade da justiça concedida à autora, verifico que esta comprovou sua condição de hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, como declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e histórico previdenciário (cf. id. nº 312891387 e seguintes), não tendo as rés apresentado elementos concretos capazes de infirmar tal condição.

Assim, mantenho o benefício concedido, com a consequente dispensa do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à autora quanto à nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp.

A Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe, em seu art. 2º, que a diligência realizada mediante o uso de recursos tecnológicos de chamada por vídeo deve atender aos seguintes requisitos:

“I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.”

Além disso, o parágrafo único do referido artigo determina que o Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão para dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

No mesmo sentido, a Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a realização de atos processuais por meio eletrônico, estabelece em seu art. 10 que o cumprimento da citação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

No caso concreto, analisando detidamente a certidão da Oficial de Justiça, constato que não há qualquer menção ao cumprimento desses requisitos essenciais.

A certidão lavrada é extremamente suscita e não contém qualquer referência à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante documento oficial com fotografia, ao envio dos documentos que instruíam a diligência, tampouco à captura de tela ou ao registro fotográfico apto a comprovar a identidade do destinatário e sua ciência inequívoca acerca do teor da citação, limitando-se a consignar que “
citei e intimei Edson Martins dos Santos, 65 99630-0152, por meio eletrônico (atual endereço: Av. dos Eucaliptos, Qd. 27, Lote 09)”
(cf. id. n° 10934511, autos de n° 1002251-94.2016.8.11.0045).

A ausência desses elementos formais compromete significativamente a validade do ato citatório, pois não há como assegurar que a citação foi efetivamente recebida pelo destinatário correto, tampouco que este tenha tomado conhecimento do teor da comunicação processual.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido rigorosa quanto à observância desses requisitos, reconhecendo a nulidade da citação eletrônica quando não comprovado o cumprimento integral das formalidades previstas na Portaria Conjunta nº 412/2021 e na Resolução nº 354/2020 do CNJ.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT. AUSÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CITANDO. VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória visando à desconstituição de sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual nº 1007604-93.2017.8.11.0041, que tramitou na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual determinou a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e a reintegração da parte requerida na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por meio de WhatsApp e e-mail atendeu aos requisitos formais estabelecidos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especificamente quanto à necessidade de chamada de vídeo, identificação visual do citando mediante documento oficial com foto e registro fotográfico ou captura de tela que comprove a ciência inequívoca do ato citatório.

III. Razões de decidir

3. A citação por meios eletrônicos encontra amparo legal no art. 246, V, do CPC e foi regulamentada pelo TJMT por meio da Portaria Conjunta nº 412/2021, que estabelece requisitos específicos para sua validade, incluindo a realização de chamada de vídeo e a identificação do citando mediante exibição de documento oficial com foto.

4. A certidão lavrada pelo oficial de justiça não demonstra o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos na normativa, não havendo menção à realização de chamada de vídeo, à identificação do citando mediante apresentação de documento oficial com foto, nem registro fotográfico ou captura de tela que comprove a identidade do destinatário da citação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige para a validade da citação por WhatsApp os seguintes requisitos: confirmação do número de telefone do citando, confirmação escrita do recebimento da mensagem e envio de foto individual do citando, sendo insuficiente a mera certidão de oficial de justiça que não documenta tais elementos.

6. A citação é ato processual de suma importância por estabelecer a relação processual triangular e assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo sua ausência ou realização defeituosa vício insanável que compromete todo o processo, inclusive a sentença transitada em julgado.

7. A consequência direta da citação inválida foi a revelia do autor, que culminou na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e no julgamento antecipado do mérito com procedência do pedido de rescisão contratual, configurando violação a literal disposição de lei nos termos do art. 966, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento: "1. A citação eletrônica realizada via WhatsApp deve observar rigorosamente os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente a realização de chamada de vídeo e a identificação visual do citando mediante documento oficial com foto. 2. A inobservância desses requisitos formais gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, configurando violação a literal disposição de lei apta a ensejar a rescisão da sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 246, V, 280, 966, V; Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, arts. 1º, § 3º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025; TJMT, AC 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.05.2025.”

(TJMT - N.U 1014321-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Diante desse cenário, resta evidenciada a violação manifesta a normas jurídicas de natureza processual, configurando-se a hipótese prevista no art. 966, V, do CPC, a autorizar a rescisão da sentença transitada em julgado, ficando prejudicadas as demais matérias suscitadas nos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória para desconstituir a sentença proferida nos autos do processo nº 1002251-94.2016.8.11.0045, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida citação da autora, na qualidade de sucessora do réu falecido e coproprietária do imóvel objeto da lide, bem como dos demais herdeiros ou terceiros interessados.

Em consequência, confirmo a tutela provisória anteriormente deferida.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026